Tribunal: TCU
Processo: 007.721/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4809/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.721/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Goncalves Leite (XXX.165.228-XX); Ana Cristina Vieira (XXX.267.404-XX); Artur Luiz Mendonca Vasconcelos (XXX.845.754-XX); Bruno Cesar Querino de Souza (XXX.653.454-XX); Eric Moraes de Castro e Silva (XXX.962.594-XX); Jessica Bezerra de Melo (XXX.465.954-XX); Marcelo Francisco de Nobrega (XXX.396.198-XX); Renan Oliveira Silva (XXX.662.663-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.